Tribunal: TJMT
Processo: 1035708-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035708-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA –
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN
– LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

2. Caracterizada a ilegalidade da cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

3. Recurso Desprovido, sentença ratificada em remessa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Mandado de Segurança ajuizado por
TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA
, que concedeu parcialmente a segurança a fim de determinar que o impetrado se abstenha de exigir a Taxa de Segurança Contra Incêndio-TACIN, instituída pelo art. 100 da Lei 4.547/1982, com base na decisão da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000/MT e RE no 643.247-SP (tema 16) em repercussão geral que reconheceu a inconstitucionalidade desse tributo.

Em suas razões recursais (id. 84079952), o Apelante em apertadas sínteses alega que a Taxa de Segurança Contra Incêndio/TACIN cobrada pelo fisco, não padece de ilegalidade nem inconstitucionalidade.

Defende que a matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal que consideraram Legítima sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto.

Sustenta que não ficou demonstrado nos autos qualquer violação ao direito liquido e certo da Apelada, bem como, a impossibilidade de restituição do indébito tributário, uma vez que a cobrança foram devidas.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para denegar a segurança.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 84079956.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso, com consequência ratificação da sentença em id. 90306461.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível, em face de sentença proferida pelo juízo
a quo,
que concedeu parcialmente a segurança a fim de determinar que o impetrado se abstenha de exigir a Taxa de Segurança Contra Incêndio-TACIN, instituída pelo art. 100 da Lei 4.547/1982, com base na decisão da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000/MT e RE no 643.247-SP (tema 16) em repercussão geral que reconheceu a inconstitucionalidade desse tributo, vejamos parte do dispositivo:

“[...] Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, a fim de determinar que o impetrado se abstenha de exigir a Taxa de Segurança Contra Incêndio-TACIN, instituída pelo art. 100 da Lei 4.547/1982, com base na decisão da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000/MT e RE no 643.247-SP (tema 16) em repercussão geral que reconheceu a inconstitucionalidade desse tributo.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09).

PRIC.”

Conforme estabelece o artigo 14, §1o da Lei no 12.106/09 do Mandado de Segurança está sujeito à duplo analise de jurisdição, no qual passo a análise da Remessa Necessária em conjunto com Recurso de Apelação.

Extrai-se do caderno processual, que a empresa Apelada impetrou o mandado de segurança contra suposto ato ilegal praticado pela autoridade da Secretária de Fazenda Estadual, consistente no lançamento anual da Taxa de Combate ao Incêndio/TACIN, conforme Notificação de Lançamento no 101831/337/68/2018, nos termos da Lei Estadual n. 4.547/82. (id. 84078019)

Aduz o Impetrante que a lei que instituiu tal cobrança é inconstitucional, sustentando assim o seu direito líquido e certo de se ver livre do pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, bem como de reaver os valores pagos indevidamente, haja vista a flagrante inconstitucionalidade da taxa em comento.

A liminar pleiteada foi deferida pelo juízo de origem em id. 84078032.

O ente estadual manifestou em Id. 84078044, alegando a preliminar de inadequação da via eleita, tendo vista que, o impetrante pede a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, matéria está deveria ser atacada por ADI, bem como, a impossibilidade de dilação probatória, no mérito, requer a denegação da segurança, sob a alegação de que não está demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou inconstitucional por parte da Administração Pública.

O juízo
a quo
rejeitou as preliminares alegadas e, no mérito, concedeu em parte a segurança, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

É evidente que a nossa Carta Magna em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Logo, agiu corretamente o juízo de primeiro grau em rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita, uma vez que, o Termo de Notificação de Lançamento da TACIN no 101831/337/2018, é um ato administrativo de efeitos concretos e direcionado à pessoa da Impetrante, de maneira que não há falar em ausência de prova pré-constituída, tampouco de necessidade de dilação probatória, e ainda, na incidência da Súmula 266 do STF.

O cerne da controversa do litígio gira entorno da
(in) constitucionalidade da Cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).
Ressalto que a sentença em analise está em consonância com o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 –
INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA
– VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.
3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”
(RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019). [Destaquei]

Em que pese existam acórdãos anteriores deste Sodalício, reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Friso que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, com repercussão geral, nos autos do RE 643247, firmando a seguinte tese que originou o
Tema 16:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêncidos, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.

No RE 1.243.431 oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Ministra Carmem Lúcia, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado, ratificando o entendimento externado no tema.

Alinhado ao Supremo tribunal, como mencionado acima, vem decidindo ambas Câmaras de Direito Público, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA COMBATER ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADAS – MÉRITO –
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A preliminar de inadequação da via eleita, aviada sobre o fundamento de não ter sido demonstrada, de plano, pelo Impetrante, a violação do direito líquido e certo, constitui matéria de mérito do Mandado de Segurança, não sendo cognoscível no âmbito prefacial.

Na espécie, embora tenha sido questionada, no writ, a constitucionalidade da Taxa Contra Incêndio – TACIN –, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, o objeto da ação constitucional não se insurgiu, propriamente, contra esse ato normativo estadual, mas contra o Termo de Notificação de Lançamento da referida taxa, ou seja, um ato administrativo de efeito concreto e direcionado à pessoa da Impetrante.

Não há, pois, falar na decadência da impetração, tampouco na utilização da ação constitucional para atacar ato normativo genérico e abstrato. Preliminares rejeitadas.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

(N.U 1012275-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, publicado no DJE 18/1/2021). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA —
PRELIMINAR — TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82
– INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – ADI N° 2908 — DIREITO A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO PROVIDO — RECURSO DOS IMPETRANTES — PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O art. 145, II, da Constituição da República tem o efeito de autorizar o legislador a vincular atividades do poder público, que sejam específicas, divisíveis e realizadas diretamente em face de ou para determinado contribuinte que a provoca ou demanda ao surgimento de obrigação tributária. As taxas são tributos que têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

O Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros
. ADI 2908, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)”.

É pacífico o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária – Súmula 213 Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, que deverão ser apurados na via administrativa.

(N.U 1022625-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021). [Destaquei]

Por fim, quanto à repetição de indébito em sede de mandado de segurança, é impossível conceder o pedido, uma vez que extrapola os limites do
mandamus,
devendo ser requerida no âmbito administrativo, conforme dispostos no regulamento interno do órgão competente, observado ainda o artigo 170-A do CTN.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DA TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – DIREITO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO G. P. G. ZAIDEN & CIA LTDA ME e outros PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. Reconhecida a nulidade, o direito à compensação do crédito cobrado indevidamente é medida que se impõe, conforme precedentes do STJ.

(N.U 1021197-24.2019.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

(N.U 1029492-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, publicado no DJE 30/1/2021). [Destaquei]

Portanto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar preliminar arguida, concedendo em parte a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
e em
remessa necessária RATIFICO A SENTENÇA
objurgada.

Sem custas e honorários, conforme súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022